Tribunal: TJDFT
Processo: 0748672-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débitos da parte autora no valor de R$ 8.370,73 (oito mil trezentos e setenta reais e setenta e três centavos), a exclusão do nome do autor de qualquer cadastro de negativação ou protesto, sob pena de multa diária e condenar a instituição financeira ao pagamento do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de declaração de inexistência de débito cumulada com danos morais. Narrou que em setembro de 2022 tomou conhecimento de gastos atípicos no cartão de crédito vinculado ao Banco réu e imediatamente relatou o ocorrido. Observou que as despesas desconhecidas perfaziam o montante de R$ 8.370,73 (oito mil trezentos e setenta reais e setenta e três centavos). Salientou que diligenciou no sentido de descobrir a origem do débito, contudo, foi informado que não haveria possibilidade de estorno. Afirmou que tentou resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito, tendo que cancelar o seu cartão de crédito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62130474). Foram apresentadas contrarrazões (ID 62130481).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem nas alegações relativas à responsabilidade da instituição bancária e eventuais danos materiais e morais.
6. Em suas razões recursais a requerida, ora recorrente, alegou que o autor não esclareceu quem foi responsável pelas compras questionadas, tendo em vista que o cartão físico de chip e senha estavam em sua posse. Destacou que não houve comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, bem como da responsabilidade da requerida. Ressaltou que não tem nenhuma responsabilidade sobre as transações realizadas, uma vez que foram efetuadas com o uso do cartão físico e senha pessoal. Observou que não houve qualquer falha na prestação dos seus serviços, no sentido de não ter bloqueado os valores de forma cautelar, tendo em vista que o crime se consumou por culpa exclusiva da vítima. Afirmou que não existiu falha na prestação dos serviços capaz de responsabilizar o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais. Salientou que a manutenção da r. sentença incorreria em prejuízo à instituição financeira e enriquecimento sem causa da parte. Pontuou que o autor tenta se aproveitar da situação e auferir lucro, pois não há razão para solicitar a indenização por danos morais. Argumentou que o autor formulou um pedido genérico de indenização, sem desenvolvimento de qualquer argumentação capaz de comprovar o abalo moral alegado. Ao final, requereu o recebimento do recurso no seu duplo efeito e o seu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Na espécie, o r. juízo de primeiro grau determinou que a instituição recorrente anexasse aos autos todas as transações vinculadas ao cartão de crédito do autor, especificando o meio de realização da compra (presencial com senha, por aproximação ou virtual), o local da compra e a data e horário das operações (ID 62130463). Foram concedidas três prorrogações de prazo consecutivas, sem que a instituição bancária fornecesse as informações, as quais estão indiscutivelmente ao seu alcance. Diante de tal cenário, cabe ao Juízo analisar a situação em litígio, com base nas informações disponíveis nos autos.
9. A tese elaborada pelo banco no sentido de que todas as compras foram realizadas de forma presencial e com a aposição de senha não se sustenta, havendo evidências claras de que parte delas foi efetuada de forma virtual, tais como as que se referem a drogaria online (datadas de 13/7 e 15/8) e mercado livre (datadas de 9/7, 9/8 e 29/9). Outras compras ou foram efetuadas de forma recorrente ou foram realizadas por meio da internet, uma vez que não há qualquer razoabilidade para deduzir que no dia 18 de cada mês o autor tenha se deslocado para a cidade de Maringá/PR, portando seu cartão de crédito, para realizar apenas um pagamento de forma presencial (especificado na fatura como "i HTM*Clube Magist") no valor de R$ 39,90.
10. Além das operações destacadas acima há ainda flagrante aprovação de compras seguidas absolutamente suspeitas acerca das quais a instituição financeira não se pronunciou, nem mesmo para informar os horários em que estas foram realizadas, especificadas nas faturas do cartão de crédito como "PAG*AssociacaoPara - BRASILIA". Conforme os próprios documentos juntados pelo banco foram realizadas as seguintes compras com tal rubrica: no dia 5/9/22 foram 2 compras nos valores de R$ 440,00 e R$ 330,00 (ID 62130466, p. 22), no dia 5/9/22 foi feita uma compra no valor de R$ 440,00 (D 62130466, p. 23), no dia 7/9/22 foram feitas 6 compras nos valores de R$ 550,01; R$ 550,02; R$ 550,03; R$ 550,04; R$ 1.100,00 e R$ 49,50 (D 62130466, p. 23).
11. Cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise. Se o banco se furta a apresentar claramente as condições de cada uma das operações financeiras objeto de questionamento, sujeita-se ao julgamento efetuado com base no que consta dos autos e, no presente caso, a impugnação genérica de que todas as compras foram efetuadas com o uso de cartão físico com chip e senha pessoal não se sustenta. Caracterizada a falha na prestação dos serviços, deve ser mantida a declaração de inexistência dos débitos indicados na inicial.
12. A inscrição indevida junto aos sistemas de proteção de crédito (ID 62130413) configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. Ressalte-se que não houve impugnação específica quanto a este fato. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, diante da inexistência dos débitos questionados, restou demonstrado que a inscrição em nome do autor ocorreu de forma indevida. Assim, cabe ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pelos autores.
13. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente. Sentença mantida neste aspecto.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.